Tribunal: TJSP
Processo: 1013518-42.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão entre automóveis em garagem de condomínio edilício – Sentença de procedência que considerou a requerida culpada pelo acidente – Hipótese em que o conjunto probatório dos autos leva ao reconhecimento de culpa concorrente dos litigantes – Vídeo do ocorrido comprova que os dois motoristas contribuíram para a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão entre automóveis em garagem de condomínio edilício – Sentença de procedência que considerou a requerida culpada pelo acidente – Hipótese em que o conjunto probatório dos autos leva ao reconhecimento de culpa concorrente dos litigantes – Vídeo do ocorrido comprova que os dois motoristas contribuíram para a ocorrência do evento danoso – Requerida que não estava em velocidade excessiva, estava com os faróis acesos e realiza curva sem se atentar para o veículo do autor que saía da vaga de estacionamento – Autor que sai da vaga sem verificar se havia outros veículos com preferência de passagem – Acidente que poderia ter sido evitado caso os dois motoristas estivessem guiando seus respectivos automóveis com a devida atenção – Reforma da sentença – DANOS MATERIAIS – Ausência de impugnação específica – Requerida, contudo, deve arcar com metade da quantia arbitrada em razão da concorrência de culpas pelo evento danoso – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.